Tribunal: TJPA
Processo: 0003824-49.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003824-49.2018.8.14.0105

APELANTE: EDVALDO MAIA SODRE, ANTONIO CARLOS SODRE DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 155, §4º, IV, DO CP
– FURTO QUALIFICADO
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO ANTÔNIO CARLOS SODRÉ DA CONCEIÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – PRECLUSÃO – MATÉRIA SUSCITADA APENAS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE -
VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS - DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO -
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO ACUSADO EDVALDO MAIA SODRÉ – PLEITO INÓCUO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – REPRIMENDAS NÃO SUPERIORES A 04 (QUATRO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA SUBSTITUIR-SE AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, CADA, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz do art. 571, II, do CPP, as nulidades (absoluta ou relativas) devem ser suscitadas
no decorrer da ação penal até o momento das alegações finais, sob pena de preclusão.
In casu
, a defesa se fez presente na audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 15/05/2019 e, ao apresentar alegações finais, não alegou qualquer nulidade acerca do ato de intimação do réu Antônio Conceição e tampouco a existência de prejuízo, vindo a fazê-lo apenas nas razões de apelação, configurando a preclusão de eventual nulidade. Precedentes do C. STJ.

2.
Justificada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, uma vez que, analisando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vê-se que, de fato, é desfavorável ao recorrente o vetor culpabilidade (crime praticado em plena luz do dia, dentro de um canteiro de obras, evidenciando a audácia e o destemor do agente). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

3. Inócuo o pleito de reconhecimento da
circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, pois esta já foi aplicada pelo juízo
a quo
na sentença.

4. Tendo em vista que o crime de furto não envolve violência ou grave ameaça
e, ainda, que as penas finais dos réus ficaram em 04 (quatro) anos de reclusão, é imperiosa a substituição das penas corporais por duas restritivas de direitos, cada, a serem fixadas pelo juízo da execução. Inteligência do art. 44, I, e §2º, do CP.

5. À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para determinar-se a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, cada, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
tão somente para determinar-se a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, cada, a serem fixadas pelo juízo da execução, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ANTÔNIO CARLOS SODRÉ DA CONCEIÇÃO e EDVALDO MAIA SODRÉ
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que, pela prática delitiva prevista no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, os condenou, respectivamente, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa e 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade em regime inicial aberto e as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade por ausência de intimação do acusado Antônio Carlos Sodré da Conceição para a audiência de instrução designada, e, no mérito, o redimensionamento das penas-base para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao acusado Edvaldo Maia Sodré e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para reduzir a pena pela atenuante da confissão espontânea e substituir a reprimenda.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO ANTÔNIO CARLOS SODRÉ DA CONCEIÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA.

É cediço que tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação do ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até o momento das alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal.

In casu
, conforme gravação contida no ID – 4311912 e termo no ID – 9093276, verifica-se que a defesa do acusado Antônio Conceição se fez presente na audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 15/05/2019 e, ao apresentar alegações finais, não alegou qualquer nulidade acerca do ato de intimação do referido réu e tampouco a existência de prejuízo, vindo a fazê-lo apenas nas razões de apelação, razão pela qual entendo que eventual nulidade está acobertada pelo manto da preclusão.

É a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADO).
NULIDADE PROCESSUAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. No caso, verifica-se que
a Defesa, seja na audiência de instrução, na qual estava presente, seja ao apresentar as alegações finais, não alegou qualquer nulidade acerca do ato de intimação do ora Agravante nem a existência de qualquer prejuízo, vindo a fazê-lo apenas nas razões da apelação, motivo pelo qual o Tribunal de origem entendeu estar preclusa a matéria. Assim, não se evidencia a existência de constrangimento ilegal a ser sanado
.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 624.368 / SE, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 24/05/2022) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. SÚMULA VINCULANTE N. 11/STF. USO DE ALGEMAS.
NULIDADE ARGUIDA APÓS DOIS ANOS DO EXAME PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência, tanto deste Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
." (AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019).

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 572.626 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28/04/2020) (grifo nosso)

Passo, portanto, à apreciação do mérito recursal:

Narra a denúncia (ID – 4262590) que, no dia 18/09/2018, durante o repouso noturno, na Rodovia PA-252, altura do KM-05, via Capim, no Município de Concórdia do Pará, os acusados, ora apelantes, subtraíram para si e para outrem 01 (um) transformador de energia elétrica, o qual ficava em um poste de iluminação de propriedade da CELPA.

Aduz que, acionada, a polícia militar conseguiu abordar os recorrentes, os quais se encontravam de posse do veículo marca CHEVROLET, modelo CORSA, cor prata, placa LPZ-0061, registrado junto ao DETRAN em nome do nacional Hélio Araújo Silva.

Os réus foram incursionados nas sanções punitivas do art. 155, §4º, IV, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente, ressaltando-se, desde já, que a materialidade e autoria do delito não foram contestadas.

2 - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis aos apelantes os vetores CULPABILIDADE (agentes que vieram de outro Município para cometer o crime), MOTIVOS DO CRIME (intenção de utilizar a
res furtivae
em outro lugar, já tendo, inclusive, recebido o pagamento por isso) e as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (furto praticado durante o período do repouso noturno).

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é
imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal
.

3 - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO ACUSADO EDVALDO MAIA SODRÉ.

Pleito inócuo
, uma vez que a circunstância atenuante do art. 65, III, d, do CP já foi reconhecida e aplicada pelo juízo
a quo
no édito condenatório.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional as pena aplicadas aos apelantes
Antônio Carlos Sodré da Conceição e Edvaldo Maia Sodré
, respectivamente, em 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa e 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

4 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Procedente
, haja vista que o crime de furto qualificado, pelo qual os recorrentes foram condenados, não envolve violência ou grave ameaça, e, ainda, pelo fato de suas penas corporais finais terem ficado em 04 (quatro) anos de reclusão, o que está de acordo com o art. 44, I, do CP.

Logo, nos termos do art. 44, §2º, do CP, determino a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, cada, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, tão somente para determinar a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, cada, a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 26/02/2024